Tribunal: TJBA
Processo: 8048579-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048579-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON SENA REIS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS. INSCRIÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048579-19.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ALISSON SENA REIS e como apelada NEON PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.